Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700385-61.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO JOSE SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência recursal, interposto pela parte autora em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704876-97.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do processo administrativo que impôs a sanção de suspensão do direito de dirigir. O agravante informou que, no dia 06 de novembro de 2020, foi autuado pelo Detran/DF por suposta infringência do art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, tendo tal fato culminado na lavratura do Auto de Infração de Trânsito no S003.404333, bem como na instauração de Processo Administrativo. Sustentou que o referido processo é flagrantemente nulo, posto que não foi conduzido em estrita observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Alegou que, embora o procedimento administrativo tenha sido autuado em nome do autor/agravante, o conteúdo desse dizia respeito a autuação havida em nome de outra pessoa, terceiro estranho, sendo tal fato inviabilizou a sua defesa administrativa. Sustentou que indicou a todo o tempo tal equívoco, mas não foram tomadas providências administrativas para a regularização da tramitação, prosseguindo-se no julgamento em nome do autor, mas com toda a documentação relativa a outro fato. Defendeu que a penalidade de suspensão do direito de dirigir que lhe foi aplicada decorreu da inadequada instauração do processo administrativo e ausência de disponibilização da completa documentação referente à autuação, que possibilitasse a apresentação de defesa administrativa. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, fosse determinada a suspensão da aplicação da medida punitiva de suspensão do direito de dirigir pelo período de 12 (doze) meses, bem como os efeitos decorrentes da punição e do processo administrativo. No mérito, requereu a procedência do agravo de instrumento. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Preparo recolhido. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. Constou nos autos que o agravante, em 06/11/2020, foi autuado em razão de recusa em submeter-se ao exame de etilômetro, fato que deu origem ao Auto de Infração no S003404333, bem como na instauração do Processo Administrativo PA/SEI no 00055-00022587/2022-12. No caso em exame, pelos documentos juntados ao processo, observo estarem presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o dano irreparável, porquanto há nos autos do processo administrativo, inclusive, a confissão de juntada equivocada de processo diverso (ID 56291420 - pg. 32). Na forma como apresentado, o caso aparenta caracterizar aplicação de punição em desfavor do agravante, relativo a fato, parte e procedimento diverso dele, o que, se confirmado, é inadmissível. Por outro lado, considerando a aparente inocorrência de decadência ou prescrição, cabe à administração, caso entenda conveniente, revisar, o quanto antes, a regularidade da tramitação processual para, caso necessário, adotar as medidas saneadoras, evitando-se eventual futura perda do direito de agir em relação ao auto de infração aqui tratado. Ademais, o deferimento da suspensão da aplicação da penalidade imposta ao aqui autor não traz qualquer prejuízo aparente às partes. Ante o exposto, DEFIRO a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da aplicação da penalidade imposta ao autor, relativa à suspensão do direito de dirigir, adotada no âmbito do Processo Administrativo PA/SEI no 00055-00022587/2022-12 até o julgamento de mérito do processo original. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 1 de março de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora